Tribunal: TJSP
Processo: 1043396-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento de veículo. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento de veículo. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus da ré, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO